Tribunal: TCU
Processo: 021.406/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9943/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 021.406/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aline Ramos de Carvalho (XXX.639.237-XX); Camila de Almeida Ramos (XXX.190.657-XX); Edna Maria dos Santos Franca (XXX.428.087-XX); Eliane Maria dos Santos Cendrette (XXX.603.398-XX); Karine Susan Oliveira Gomes de Cuesta (XXX.359.221-XX); Norma Nunes Guimaraes (XXX.291.261-XX); Rita de Cassia Lacerda (XXX.278.411-XX); Teresinha Machado Goncalves (XXX.962.726-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.